Tribunal: STF
Processo: RE 1254725
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS. ALÍQUOTA REDUZIDA. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NA ANÁLISE DO ARE 1.285.177 RG/ES (TEMA N. 1.108). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da anterioridade geral (anual ou de exercício) em face das reduções de benefícios fiscais previstos no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA (ARE 1.285.177 RG/ES (Tema n. 1.108), ministro Luiz Fux.



    2. Embargos de divergência em harmonia com o versado no art. 331 do Regimento Interno, porquanto houve efetiva demonstração da divergência entre os julgados confrontados.



    3. Acolhidos os embargos de divergência para tornar sem efeito o acórdão embargado e determinar, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução dos autos à instância de origem a fim de que sejam observados os arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.